Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709935-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICK PETER PONTES DE GOUVEA APELADO: INALDO ROCHA LEITAO D E S P A C H O Em tempo, no despacho de ID 23687284, onde se lê "ré apelante", leia-se "autor apelante". O prazo fixado para a parte cumprir as determinações constantes do sobredito despacho deve se iniciar da ciência do presente ato. Intime-se. Brasília-DF, 2 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora